Tribunal: TJSP
Processo: 0039352-42.2007.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no que tange ao cômputo dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre a condenação arbitrada em segunda instância por dano estético e os respectivos termos iniciais, além do pedido de afastamento dos juros de mora dos cálculos de atualização da apólice contratada – Vícios reconhecidos e sanados - Demais questões já dirimidas fundamentadamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada omissão no que tange ao cômputo dos juros de mora e correção monetária incidentes sobre a condenação arbitrada em segunda instância por dano estético e os respectivos termos iniciais, além do pedido de afastamento dos juros de mora dos cálculos de atualização da apólice contratada – Vícios reconhecidos e sanados - Demais questões já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa, na parte rejeitada - Embargos acolhidos em parte, sem alteração do resultado do julgamento.